Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734706-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERASMO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ERASMO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo primeiro requerido BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida nestes autos. Da análise dos expedientes no Pje de 1o Grau, verifico que o autor não foi intimado a apresentar contrarrazões do recurso apresentado pelo primeiro requerido. Desta forma, intime-se o autor para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora